Tribunal: TJMT
Processo: 1054642-51.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1054642-51.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[YENNYFER JOSEFINA ESPINOZA RENDON - CPF: 706.898.002-31 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1054642-51.2022.8.11.0001

Origem:
1º

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):

Yennyfer Josefina Espinoza

Parte Recorrida(s):
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
12/06/2023 a 16/06/2023

Ordem na pauta: 105

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - TELAS DE SISTEMA –
DOCUMENTO JUNTADO COM O OBJETIVO DE COMPROVAR A CONTRATAÇÃO -
UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DA PARTE AUTORA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO DE FORMA ESPECÍFICA - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA DEMANDADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que julgou improcedente a pretensão inicial, por intermédio da qual o reclamante pretendia a desconstituição do débito no valor de R$ 259,75 (duzentos e cinquenta e nove reais e setenta e cinco centavos), bem como ser indenizado por danos morais, decorrentes da negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

2.

A recorrente sustenta que a cobrança é ilegal, eis que não é titular da unidade consumidora de nº 6/3316460-9. Alega que as provas documentais anexas aos autos pela ré não são aptas para comprovar a relação jurídica entre as partes.

3.

Da análise dos autos, observo que a empresa recorrida comprova que o recorrente possuía em seu nome a unidade consumidora de n.
6/3316460-9
, e como prova trouxe imagens de telas de seu sistema interno, histórico de consumo, ordens de serviços, e formulário de registro de atendimento assinado pelo consumidor, os quais demonstram a utilização do serviço pelo autor.

4.

A parte demandante, de sua vez, não apresentou impugnação específica acerca de tais documentos, e em resumo não indicou que era titular de outra UC, por exemplo, em endereço diverso daquele mesmo período das dívidas que lhe são cobradas, ou, até mesmo, informar que aquela UC encontrava-se em nome de terceiro.

5.

Apesar de a jurisprudência caminhar no sentido de que telas sistêmicas e os demais documentos, por si sós, não servem como meio concludente de prova, neste caso a concessionária recorrida trouxe ao processo farta documentação indicando a existência de unidade consumidora de titularidade da recorrente, histórico de consumo de determinado período e documento assinado reconhecendo o débito.

6.

A conclusão a que se chega é que a parte demandada apresentou fato modificativo e impeditivo do direito do autor, consistente na comprovação de que era usuário de seus serviços, conforme incumbência que lhe competia pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, II, do CPC e, consequentemente, a parte autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito, ante a dicção do art. 373, I, do CPC.

7.

Ao arremate, neste caso, a parte autora deve ser condenada ao pagamento das penas por litigância de má-fé, visto que sua conduta se amolda às hipóteses previstas no art. 80 do CPC, pois alterou a verdade dos fatos com o objetivo de obter vantagem indevida.

8.

Sentença de improcedência mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10.

Por consequência,
condeno
a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado,
suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023